Tribunal: CARF
Processo: 18470.720589/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720589/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SUELI PERAL FERREIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO JUDICIAL.
BENEFICIÁRIO COMPROVADO.
O argumento de que os rendimentos de pensão judicial pertencem ao filho, não
informado como dependente na Declaração de Ajuste Anual, deve ser
comprovado por meio de apresentação de sentença/acordo homologado
judicialmente. Documentos apresentados em sede recursal suficientes para a
referida comprovação.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720589/2010-75
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720589/2010-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros e de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento - NL de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08,
relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou imposto suplementar
de R$ 4.113,79 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física de R$ 32.325,20 relativos à
pensão paga por Paulo Antônio F. Pinto;
- Omissão de Rendimentos Recebidos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de R$
8.941,88.
A contribuinte apresentou a defesa, de fls. 02, argumentando, em síntese, que recebe
pensão judicial em favor de seu filho incapacitado, Alexandre José Peral Ferreira Pinto,
seu dependente, portador de alienação mental - Síndrome de Down, pensão está que é
depositada pelo seu ex-marido militar da reserva do Exército, Paulo Antônio Ferreira
Pinto, CPF 233.362.187-72, de quem é legalmente divorciada.
Foi emitida Intimação, de fl. 30, em 04/10/2012, à contribuinte para que esta
apresentasse Sentença ou Acordo homologado em Juízo no qual tivesse ficado
estabelecida a pensão judicial paga por Paulo Antônio Ferreira Pinto, com a
discriminação dos beneficiários da pensão.
Enviada a correspondência para o endereço de cadastro de Sueli Peral Ferreira Pinto no
cadastro da Receita Federal do Brasil – RFB, esta foi devolvida ao remetente, em
12/11/2002, com a informação dos Correios em Miguel Pereira de que, por três vezes o
destinatário estava ausente e que na quarta vez não se apresentou para recebê-la., fls.
31/32.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal.
PENSÃO JUDICIAL. BENEFICIÁRIO.
O argumento de que os rendimentos de pensão judicial pertencem ao
filho, não informado como dependente na Declaração de Ajuste Anual,
deve ser comprovado por meio de apresentação de sentença/acordo
homologado judicialmente.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720589/2010-75

Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito
ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2013 (e-fl. 5),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 22/02/2013, alegando, em
apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação. Junta novos documentos (e-fls. 47 e
ss).

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a contenda remanescente de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Física no valor de R$ 32.325,20
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto que, em tese, argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Mas tratam-se de novos documentos judiciais (e-fls. 47 e ss.) , que prestam-se a
complementar as provas e os argumentos já apontados em sede impugnatória. Embora não terem
sido apresentados naquele momento, podem ser apreciados para formação da convicção
decisória na espécie e, portanto, ter sua preclusão relativizada, com base no mesmo dispositivo
legal acima apontado.
Veja-se, em breves colações retiradas do Acórdão combatido, os motivos que
levaram a DRJ a denegar provimento à impugnação:
...
Quanto à alegada isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos de pensão
alimentícia apurados, que teriam como beneficiário Alexandre José Perral Ferreira
Pinto, filho da interessada, cabe ressaltar que ela não o incluiu como dependente em sua
Declaração de Ajuste Anual - DAA, fl. 14, apresentada no modelo simplificado. Dessa
forma, descabe analisar se algum rendimento porventura por ele recebido seria isento do
Imposto de Renda.
Como não é possível a apuração de omissão de rendimentos de pessoa não informada
como dependente, caberia à contribuinte fazer prova de que a pensão pertence a seu
filho e não a ela própria, o que faria com que os rendimentos fossem excluídos do
lançamento não porque fossem isentos, mas por pertencerem a pessoa que não consta da
DAA como dependente.
...
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720589/2010-75

Como não foi apresentada prova de que o real beneficiário da pensão alimentícia é
Alexandre José Peral Ferreira Pinto e não a própria contribuinte, não há que se falar em
modificação do lançamento.
...
Neste diapasão, entende-se que, em especial os documentos Manifestação da 3a
Promotoria de Justiça de Família de Jacarepaguá de 17/12/2004 (especificamente à e-fl. 57) e
Sentença da Juíza Dra. Fernanda Rosado de Souza de 15/02/2005 (e-fl. 58), derrubam as
alegações fulcrais da DRJ acerca do pedido elaborado na impugnação, e comprovam que os
valores depositados para a Curadora (e-fl. 21 e e-fl. 47), ora recorrente, realmente não são
rendimentos ligados a sua pessoa, mas sim tratam-se de Pensão Judicial destinada ao seu filho
Alexandre José Perral Ferreira Pinto.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos ora apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo, no sentido de ser afastada
integralmente a glosa a título de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original